Tribunal: TJDFT
Processo: 0007609-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007609-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 42642890 e o pagamento (CPC, art. 924, II), julgo extinta a execução em face de SANDRA LUZIA BATISTA LUIZ SILVA. II. O DF comprovou o pagamento dos valores devidos a SANDRA SILVA SAMPAIO, SANDRA AMORIM DE SOUSA, SANDRA CORSINO DA SILVEIRA e SANDRA MOREIRA FONSECA (ID: 46402165). No ID: 46585492, o SINDIRETA anuiu com os montantes depositados. Nesse quadro, julgo extinta a execução pelo pagamento em face de SANDRA SILVA SAMPAIO (RPV - ID: 41250679), SANDRA AMORIM DE SOUSA (RPV - ID: 41250703), SANDRA CORSINO DA SILVEIRA (RPV - ID: 41250704) e SANDRA MOREIRA FONSECA (RPV - ID: 41250705). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX (ID: 46585492). III. Liberados os valores, intime-se o DF quanto ao pedido de atualização de cálculos em relação aos honorários da execução e à substituída SANDRA APARECIDA DE SOUZA (parte final de ID: 46585492). Brasília, 15 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador